Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-85.2024.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000779-85.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITOR DE BRITO PINTO - CPF: 066.933.521-54 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI - CNPJ: 15.497.793/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORMATURA – EVENTO CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.046/2020 – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO TURÍSTICO – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 393 DO CC – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei no 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais nos setores de turismo e cultura, não se aplica aos contratos de formatura, por não se enquadrarem no conceito de serviços turísticos previsto na Lei no 11.771/2008, sendo necessária, inclusive, comprovação de cadastro no CADASTUR, o que não restou demonstrado.

O cancelamento do evento decorreu de força maior, consubstanciada nas restrições sanitárias da pandemia de COVID-19, hipótese que atrai a incidência do art. 393 do CC e impõe a resolução contratual com retorno das partes ao status quo ante.

Não tendo a contratada prestado qualquer serviço que justificasse a retenção de valores, é devida a restituição integral das quantias adimplidas pelo consumidor.

A situação experimentada não extrapola o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, não havendo prova robusta de abalo psíquico relevante a ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VITOR DE BRITO PINTO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Quantia Paga c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais no 1000779-85.2024.8.11.0010, movida em face do LUCIANO VERCEZI CARRADORE - EIRELI, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para declarar rescindido o negócio jurídico celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor, de uma só vez, no prazo de sessenta dias, os valores por ele pagos, observada a retenção de 25% em favor da ré, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Em consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência mínima da autora, a ré pagará as custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.”
(id. 292142886).

Em suas razões de ID 292142889, o apelante sustenta que a multa contratual estabelecida somente seria aplicada em caso de quebra de contrato imotivadamente por sua parte, e não poderia ser aplicada no caso, pois segundo entende, não houve a rescisão do contrato de forma unilateral ou imotivadamente da parte autora, mas sim cancelamento em virtude da evidente impossibilidade da empresa realizar a prestação do serviço que havia se obrigado em decorrência da pandemia, ou seja, evento fortuito e de força maior que tornou impossível o cumprimento da obrigação.

Alega que
“sobreveio a impossibilidade de cumprimento da obrigação por circunstancia alheia a vontade das partes. Desse modo, não tendo nenhuma delas culpa sobre o cancelamento do contrato, não é crível que a parte inocente tenha que arcar, ainda que de forma reduzida, com multa pelo distrato quando não deu causa imotivada a rescisão contratual.”
.

Argumenta que o cancelamento do evento decorreu de caso fortuito, em razão dos eventos causados pela pandemia do Covid-19, situação que resolve a obrigação e afasta a incidência da cláusula penal, nos termos dos artigos 393 e 408 do Código Civil, razão pela qual nenhum valor deveria ser passível de retenção pela Apelada.

Sustenta que
“o dano moral se consubstanciou quando a Apelada se manteve inerte perante as inúmeras investidas do Apelado de reaver o seu dinheiro, não dando nenhuma justificativa plausível para a demora na restituição, de modo que o dano extrapatrimonial à honra subjetiva do Apelante afrontou pilares basilares, sendo ela objetiva, uma vez que é fornecedor de serviços e, como tal, responde objetivamente pelos danos causados aos seus clientes, seja pelo disposto no art. 932, III, do Código Civil, seja pela norma do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o que faz prescindir a produção de prova da culpa.”.

Assim, requer o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais.

Sem contrarrazões (id. 310613374).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correta aplicação da legislação ao caso de rescisão de contrato de serviços de eventos, cancelados em razão da pandemia de COVID-19, especificamente quanto à obrigatoriedade de devolução integral dos valores pagos pelo consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A Lei no 14.046/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia nos setores de turismo e cultura. Contudo, não cabe a sua incidência no presente caso, haja vista que eventos comemorativos de formatura não se equiparam, por sua natureza, a eventos culturais ou turísticos, nos termos da legislação mencionada.

Ademais, ressalto que, para que as
“organizadoras de eventos”
fossem alcançadas pela proteção da Lei no 11.771/2008 (à qual a Lei no 14.046/2020 remete em seu art. 3o, I), seria necessária a comprovação de cadastro no Ministério do Turismo (CADASTUR), conforme exige o art. 22 da Lei no 11.771/2008, o que não está demonstrado nos autos.

Nesse sentido, o cancelamento do evento de formatura decorreu de força maior, consubstanciada nas restrições impostas pela pandemia de COVID-19, circunstância que inviabilizou a prestação do serviço contratado.

Nesse cenário, a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior mostra-se a solução mais adequada, impondo-se a restituição integral dos valores pagos ao autor, ora apelante, uma vez que a Apelada não compareceu aos autos, não efetivando qualquer prestação de qualquer natureza dos serviços que ofertou e que pudesse justificar eventual retenção.

Com efeito, a pandemia da Covid-19 configura hipótese de força maior, a qual se verifica no
“fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir”
, a teor do disposto no art. 393, § único, do CC.

Incide, assim, ao caso, a regra estabelecida no art. 393 do Código Civil, segundo a qual:
“O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”
.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES . CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. EVENTO CANCELADO DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS . RECURSO DA EMPRESA RÉ. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.046/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS . CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cancelamento do evento por força da pandemia caracteriza caso fortuito/força maior, o que enseja a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, com a devolução integral dos valores pagos pela consumidora, mormente quando não comprovada a prestação de qualquer serviço que justificasse retenção. 2 . Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. ACÓRDÃO (Modelo Simplificado) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível NPU 0049746-62 .2021.8.17.2001, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 6a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Recife, data da assinatura digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00497466220218172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 27/08/2025, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6a CC))

“APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual. Evento de arquitetura. Autora expositora no evento, adimplindo o valor de R$ 7 .200,00 para participação. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Cerceamento de defesa . Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova. Evento não realizado em razão do advento da pandemia Covid-19. Hipótese de força maior . Incidência do art. 393 do Código Civil. Desistência ou abandono não configurado. Impossibilidade sanitária de realização do evento . Inaplicabilidade ao caso da Lei n.o 14.406/2020, destinada exclusivamente aos setores de turismo e cultura. Multa contratual incabível . Devida a devolução da quantia paga. Precedentes. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da r . sentença. Art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10162337220218260114 Campinas, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

Por outro lado, no tocante ao pedido de condenação em danos morais, não prosperam os fundamentos alicerçados pela recorrente, haja vista que, após analise dos autos, constato que não há provas robustas da ocorrência de danos capazes de causar dor, angústia e sofrimento, e afetar o estado psicológico do autor.

Isso porque, embora a conduta descrita na inicial tenha causado algum transtorno ao apelante, não verifico a ocorrência de ofensa à cláusula geral de tutela da pessoa, salientando-se que este não sofreu constrangimento capaz de ensejar reparação a título de dano moral.

Logo, simples contratempos, aborrecimentos ou dissabores não se mostram aptos a configurar dano moral. A tutela jurisdicional deve resguardar-se para situações de maior gravidade, em que bens jurídicos relevantes sejam efetivamente atingidos, sob pena de banalizar-se o instituto mediante a reparação indiscriminada de meros percalços cotidianos.

Assim, impõe-se a reforma da sentença tão somente quanto a restituição integral dos valores pagos à Apelada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição integral dos valores pagos em razão do contrato firmado entre as partes.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025